Tribunal: TJSP
Processo: 1057422-17.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015 – Apelo da instituição financeira autora - Paralisado o processo por mais de 30 dias, conclui-se que o caso amolda à hipótese de abandono da causa, o que ensejaria a extinção do feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC/2015 e não inc. IV, do mesmo dispositivo. Sucede, porém, que a extinção do

Ementa:
Extinção do processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015 – Apelo da instituição financeira autora - Paralisado o processo por mais de 30 dias, conclui-se que o caso amolda à hipótese de abandono da causa, o que ensejaria a extinção do feito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC/2015 e não inc. IV, do mesmo dispositivo. Sucede, porém, que a extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC/2015 só pode ocorrer após a observância da regra prevista no parágrafo primeiro, que dispõe, de forma clara, que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias." In casu, não houve a intimação pessoal do banco apelante para dar andamento ao processo no prazo de cinco dias, em ofensa, portanto, à regra prevista no dispositivo acima mencionado e, em última análise, ao princípio do devido processo legal. Destarte, demonstrada a inobservância da regra consubstanciada no art. 485, §1o, do CPC/2015, de rigor o provimento do recurso, para que seja decretada a nulidade da r. sentença e o retorno do feito à origem, para regular prosseguimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057422-17.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
GERCIONE SANTANA DE MELO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057422-17.2017.8.26.0002 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo - 6a Vara Cível do Foro Regional de
Santo Amaro
APTE.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
APDO.: Gercione Santana de Melo
JUIZ: Emanuel Brandão Filho
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9437
EMENTA: Extinção do processo sem julgamento do mérito
com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015 Apelo da
instituição financeira autora - Paralisado o processo por
mais de 30 dias, conclui-se que o caso amolda à hipótese de
abandono da causa, o que ensejaria a extinção do feito, com
fundamento no art. 485, inc. III, do CPC/2015 e não inc. IV,
do mesmo dispositivo. Sucede, porém, que a extinção do
processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC/2015
só pode ocorrer após a observância da regra prevista no
parágrafo primeiro, que dispõe, de forma clara, que “nas
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”
In casu, não houve a intimação pessoal do banco apelante
para dar andamento ao processo no prazo de cinco dias, em
ofensa, portanto, à regra prevista no dispositivo acima
mencionado e, em última análise, ao princípio do devido
processo legal. Destarte, demonstrada a inobservância da
regra consubstanciada no art. 485, §1o, do CPC/2015, de
rigor o provimento do recurso, para que seja decretada a
nulidade da r. sentença e o retorno do feito à origem, para
regular prosseguimento. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação
fiduciária movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em
face de Gercione Santana de Melo, não citado.
Por sentença proferida a fls. 55, o Juízo a quo declarou o abandono da
causa e, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, extinguiu o processo sem
julgamento do mérito.
Insurge-se a apelante (fls. 63/69) contra r. sentença, alegando,
inicialmente, que a sentença de extinção deveria se fundar no art. 485, III, CPC/2015,
que trata da hipótese de inércia do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057422-17.2017.8.26.0002 -Voto no
3
Neste sentido, afirma que o Juízo a quo não observou o quanto disposto
no art. 485, §1o, CPC/2015, ao dispensar a intimação pessoal da autora ou intimação
do patrono da parte.
Destarte, a inobservância do mencionado dispositivo enseja a nulidade da
sentença e o consequente prosseguimento do feito.
Aduz, ainda, que o prosseguimento do feito é medida de rigor, tendo em
vista que ainda persiste interesse da parte na persecução de seu direito, não sendo
aconselhável a extinção prematura do feito à luz dos princípios da economia,
celeridade e efetividade da jurisdição.
Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso e reformada a
sentença, nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 70/71).
Sem contrarrazões, posto que não houve citação.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
No mérito, a pretensão recursal reclama provimento.
Com efeito, analisando os autos, observo que o banco apelante manteve-
se inerte quanto à determinação de fls. 49 e 51, embora intimado para tanto (fls. 50,
53/54).
E de fato, forçoso convir que a intimação determinou ao autor diligência
específica (“Recolha o autor nova diligência de oficial de Justiça e entre em contato
com o Oficial de Justiça (através de e-mail funcional que pode ser obtido na SADM,
no 9o andar do prédio da Av Adolfo Pinheiro) para, se o caso, acompanha a
diligência a fim de indicar o imóvel ou providencie o croqui para possibilitar o
cumprimento do mandado.” fls. 49, sic), sendo certo que tal diligência lhe
competia.
Assim, paralisado o processo por mais de 30 dias, conclui-se que o caso
amolda à hipótese de abandono da causa, o que ensejaria a extinção do feito, com
fundamento no art. 485, inc. III, do CPC/2015 e não, com máxima vênia, inc. IV, do
mesmo dispositivo.
Sucede, porém, que a extinção do processo com fundamento no art. 485,
inc. III, do CPC/2015 só pode ocorrer após a observância da regra prevista no
parágrafo primeiro, que dispõe, de forma clara, que “nas hipóteses descritas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057422-17.2017.8.26.0002 -Voto no
4
incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias.”
Contudo, in casu, não houve a intimação pessoal do banco apelante
para dar andamento ao processo no prazo de cinco dias, em ofensa, portanto, à
regra prevista no dispositivo acima mencionado e, em última análise, ao princípio do
devido processo legal.
Iterativa jurisprudência, inclusive do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ainda sob a égide do dispositivo processual análogo (art. 267, III, §1o,
CPC/197), firmou entendimento de que “não basta a intimação do advogado da
parte; é mister a intimação pessoal desta, como, com todas as letras, diz a lei
(STJ-1a T., REsp 1.262, Min. Armando Rollemberg, j. 6.11.89, DJU 18.12.89; RT
591/129, 594/51, 708/206, 836/242, RJTJESP 93/201, 95/192, JTA 96/350, RJTAMG
18/258)”.
“PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE
TRINTA DIAS PELO ART. 267, III, § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. 1.- Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor
pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo
exteriorizado pela inércia manifesta - situação que, processualmente, apenas, se
configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao
intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos,
visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o
desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para
informar o endereço do réu. Precedentes do STJ. 2.- Recurso Especial provido.
(REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/10/2011, DJe 27/10/2011).”
Neste sentido vem decidindo também esta Egrégia Câmara:
“Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Extinção por falta de
andamento processual. Ausência de intimação pessoal do autor. Mera intimação das
partes pelo Diário Oficial Eletrônico (DJE) que não supre o requisito legal previsto
no artigo 267, §1o, do Código de Processo Civil. Sentença anulada. Recurso
provido. (ASR no 0010327-23.2005.8.26.0007, TJSP, 29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Hamid Bdine, j. em 06/08/2014 ).
Alienação fiduciária - Busca e apreensão - Ausência de intimação
pessoal do autor para dar andamento ao feito em 48 horas - Impossibilidade de
extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 267 do CPC - Sentença
anulada - Recurso provido. (ACR no 0015951-96.2012.8.26.0007, TJSP, 29a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 30/07/2014).
CONDOMÍNIO AÇÃO DE COBRANÇA EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR INÉRCIA DO APELANTE INADMISSIBILIDADE AUTOR NÃO INTIMADO
PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO APLICAÇÃO DO ARTIGO 267, § 1o, DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057422-17.2017.8.26.0002 -Voto no
5
CPC SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO RECURSO PREJUDICADO. (ACR no
0036284-24.2011.8.26.0001, TJSP, 29a Câm. Dor. Priv., Rel. Des. Francisco
Thomaz, j. 30/07/2014).
Ante todo o exposto, e demonstrada a saciedade a inobservância da regra
consubstanciada no art. 485, §1o, do CPC/2015, de rigor o provimento do recurso,
para que seja decretada a nulidade da r. sentença e o retorno do feito à origem, para
regular prosseguimento.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para
regular prosseguimento da demanda.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator